Tribunal: STF
Processo: HC 188271
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTO – TÍTULO CONDENATÓRIO – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações: 
    O Juízo da Primeira Vara da Comarca de Tietê/SP, no processo nº 0002292-55.2016.8.26.0629, condenou o paciente a 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento semiaberto, e ao pagamento de 816 dias-multa, ante o cometimento da infração prevista no artigo 35, combinado com o 40, inciso VI (associação para o tráfico com causa de aumento de pena alusiva ao envolvimento de criança ou adolescente), da Lei nº 11.343/2006. Deixou de reconhecer o direito de recorrer em liberdade, assentando a necessidade da custódia para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 589.478/SP. O Relator inadmitiu-o.
    O impetrante aponta a incompatibilidade da custódia preventiva com o regime semiaberto. Diz não atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Articula com o 93, inciso IX, da Constituição Federal. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da prisão. No mérito, busca a confirmação da providência.
    2. O Juízo fixou o regime de cumprimento semiaberto, mantendo a prisão provisória. Ocorre que a observância de regime menos gravoso mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer solto, considerada a ausência de previsão legal acerca do cumprimento da custódia preventiva em regime diverso do fechado. A manutenção da prisão implica a imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa do que a estabelecida no título condenatório. Tem-se a insubsistência das premissas lançadas. 
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva formalizada no processo nº 0002292-55.2016.8.26.0629, da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tietê/SP. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 14 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator